Tribunal: TJSP
Processo: 2058568-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de Saúde – Deferimento da medida para que a ré acoberte terapia multidisciplinar pelo método ABA, prescrita a menor portador de Transtorno do Espectro Autista, negada sob a alegação de existência de período de carência – Possibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Inteligência da Súmula no 103 deste Tribunal – Afastamento, no

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de Saúde – Deferimento da medida para que a ré acoberte terapia multidisciplinar pelo método ABA, prescrita a menor portador de Transtorno do Espectro Autista, negada sob a alegação de existência de período de carência – Possibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Inteligência da Súmula no 103 deste Tribunal – Afastamento, no entanto, da certificação BACB, cuja imprescindibilidade não foi demonstrada – Recurso parcialmente provido.